Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-29.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006930-29.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMELITA SOARES - CPF: 469.207.571-68 (APELADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por advogado contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em ação ajuizada por cliente que alegou retenção indevida de valores decorrentes de acordo judicial no valor de R$ 25.000,00, do qual o apelante manteve a integralidade sem efetuar qualquer repasse à mandante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF; e (ii) saber se o advogado tinha o direito de reter a integralidade dos valores recebidos em acordo judicial celebrado em processo no qual patrocinou os interesses da cliente, considerando o contrato de honorários advocatícios que lhe garantiria percentual sobre os valores obtidos.

III. Razões de decidir

3. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, expondo de maneira clara e suficiente as razões do convencimento judicial com base nos elementos probatórios dos autos, sendo que a ausência de enfrentamento de todos os argumentos não implica nulidade desde que estejam expostos os fundamentos da conclusão adotada.

4. A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva, conforme art. 32 da Lei 8.906/94, exigindo comprovação de dolo ou culpa no exercício profissional, elementos que restaram demonstrados pela retenção integral dos valores sem qualquer repasse ao cliente.

5. O contrato de honorários advocatícios não autoriza o advogado a apropriar-se integralmente dos valores recebidos em nome do cliente, devendo repassar a parte que lhe pertence após dedução dos honorários contratados, conduta que viola obrigações contratuais e deveres éticos da advocacia.

6. A retenção indevida de valores pelo advogado caracteriza ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral pela ruptura da relação de confiança estabelecida entre cliente e patrono, justificando a indenização arbitrada.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de honorários advocatícios não autoriza o advogado a reter integralmente valores recebidos em nome do cliente, devendo proceder ao repasse após dedução dos percentuais contratados. 2. A retenção indevida de valores decorrentes de acordo judicial pelo advogado configura ato ilícito ensejador de reparação por danos materiais e morais, caracterizando quebra da relação de confiança inerente ao mandato advocatício."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 653 e 667; CPC, art. 489, §1o, IV; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.906/94, art. 32; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1042670-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJ-MT, N.U 0008654-20.2019.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2024; TJ-MT, N.U 1046910-98.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.o 1006930-29.2024.8.11.0055
, ajuizada por
CARMELITA SOARES
, na qual se imputou ao recorrente a indevida retenção de valores decorrentes de acordo judicial, culminando na condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC) e cerceamento de defesa, ao argumento de que o decisum não enfrentou argumentos e provas essenciais apresentados na contestação, especialmente no tocante à existência de contrato escrito de honorários advocatícios com cláusula de percentual sobre o valor total auferido pela cliente, bem como à prestação de contas realizada e aos benefícios econômicos percebidos pela parte autora durante quase nove anos de atuação processual.

No mérito, alega que agiu nos estritos limites contratuais e legais, exercendo o direito de retenção com base no art. 22 da Lei n.o 8.906/94 e na jurisprudência dominante, inclusive do STJ, que reconhece a incidência de honorários contratuais sobre valores recebidos por tutela antecipada não revertida. Defende que os valores retidos, inclusive, foram inferiores ao percentual contratualmente devido, inexistindo qualquer dano material ou moral a ser reparado.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recolhimento do preparo, id. 295852406.

Contrarrazões, id. 295852412.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.o 1006930-29.2024.8.11.0055
, ajuizada por
CARMELITA SOARES
, na qual se imputou ao recorrente a indevida retenção de valores decorrentes de acordo judicial, culminando na condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Depreende dos autos sobre demanda que tem por escopo a apuração de eventual responsabilidade civil de profissional da advocacia, regularmente constituído para representar os interesses da parte autora em feito judicial.

Na exordial, sustenta a parte autora que o requerido atuou em seu nome em processo de natureza cível, cujo desfecho se deu por meio de autocomposição. Conforme alegado, em decorrência do acordo celebrado, foi desembolsada a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este que, segundo afirma, não teria sido integralmente repassado à requerente, ensejando, assim, a presente postulação reparatória.

A Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos:

“ [...]
FUNDAMENTAÇÃO.

O processo teve seu trâmite regular e está devidamente instruído, não havendo questões prejudiciais, preliminares e nem nulidades a serem analisadas, razão pela qual passo ao julgamento de seu mérito.

Como relatado acima, trata-se de ação cível que tem como objeto o tema responsabilidade civil de profissional jurídico que atuou devidamente constituído pela parte autora. Em sede de inicial, a autora afirma que o requerido teria atuado em seu favor em processo cível em que diante da autocomposição foi pago o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que não foi repassado o valor correspondente à requerente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"(...) 1. O mandato é uma das formas de contrato previstas no Código Civil e impõe responsabilidade de natureza contratual do advogado perante os seus clientes (arts. 653 e 667 do CC). 2. A obrigação assumida por advogado para prestação de serviços jurídicos é de meio e não de resultado e sua responsabilidade civil é subjetiva, sendo imprescindível que o cliente descreva e comprove a culpa ou dolo do advogado no patrocínio de sua causa, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos. 3. Para aplicação da teoria da perda de uma chance, no caso de responsabilidade de profissionais de advocacia por condutas apontadas como negligentes ou imperitas, a incerteza da vantagem não experimentada deve ser ponderada a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Embora isso não signifique que o advogado seja obrigado a garantir o sucesso da demanda, implica dizer que, no exercício do seu mister, o profissional deverá ser diligente, técnico, eficaz, comprometido com o êxito da demanda e procurar sempre buscar a melhor forma de solucioná-la, sem causar prejuízos ao mandante. 4. Se a decadência do direito de propositura de ação penal privada, com plausível possibilidade de êxito, decorreu exclusivamente dos graves e sucessivos equívocos cometidos pelos advogados contratados especificamente para esse fim, deve ser reconhecida a responsabilidade dos causídicos pelos danos materiais e morais causados à outorgante." (grifamos) Acórdão 1418741, 07114156620208070001, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022.

Deste modo, existem provas suficientes de que a Autora possui o direito perseguido na inicial, motivo pelo o pedido do requerente merece ser acolhido.

Dano Moral

Verifico dos autos que houve a comprovação da conduta lesiva do requerido, configurando os danos sofridos pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos, sendo, portanto, plausível a procedência do pedido de indenização por danos morais, visto que a responsabilidade é objetiva e independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, confirmam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Desta forma, certa é a responsabilidade da parte requerida, fazendo jus à imposição da condenação em danos morais, cuja natureza é
in re ipsa
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. NÃO REPASSE AO CLIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial, o prazo para ação de indenização por dano material e moral nesses casos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Assim, a data para fins de prescrição, ainda que seja da ciência do fato, conta-se o prazo de dez anos, portanto, não incidindo a prescrição. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança. Considerando as peculiaridades do caso concreto, caracterizadas pelo longo tempo em que o autor foi privado da quantia que lhe era devida e pelo fato de ter de ajuizar ação judicial para a receber, sofreu ela grande transtorno, não mero dissabor, razão pela qual faz jus à indenização por dano moral. Assim, configurado o dano moral a indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1042670-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

Com efeito, depreende-se do referido julgado e das provas colhidas nos autos que a parte requerente deve ser indenizada pelos transtornos de cunho moral sofridos, cujo
quantum
deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora.

Considerando esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o requerido ao:

(1) ressarcimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC-IGBE e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do ato ilícito, ou seja, desde a data de 11/05/2018 (artigo 398 CC); e

(2) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a requerente, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ). [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar
NÃO
merece acolhimento.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão, expondo de maneira clara e suficiente as razões de seu convencimento, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

O fato de a sentença não ter enfrentado cada um dos argumentos suscitados pelo apelante não implica, por si só, na nulidade do julgado, desde que estejam expostos os fundamentos que levaram à conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional.

No caso concreto, o Juízo
a quo
expôs claramente os fundamentos de sua decisão, analisando a relação contratual entre as partes e concluindo pela responsabilidade do apelante pela retenção indevida dos valores devidos à apelada, o que ensejou a condenação por danos materiais e morais.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

- DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside em determinar se o apelante, na condição de advogado da apelada, tinha o direito de reter a integralidade dos valores recebidos em acordo judicial celebrado nos autos de processo em que patrocinou os interesses da cliente.

Tratando-se de pretensão indenizatória relativa ao exercício da advocacia, a responsabilidade civil é de natureza subjetiva, já que submetida ao disposto no art. 32, caput, da Lei Federal no. 8.906/94 (Estatuto da OAB):

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

Conforme relatado, a apelada contratou os serviços advocatícios para ajuizar demanda em face da Empresa Turis Transporte, por conta de acidente ocorrido dentro de coletivo. No curso do processo, as partes celebraram acordo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), homologado pelo juízo em 20.02.2018, sendo o pagamento efetuado diretamente na conta bancária do apelante.

O apelante sustenta que sua conduta foi amparada pelo contrato de honorários advocatícios, o qual lhe garantiria 20% sobre os valores recebidos pela apelada, incluindo não apenas o acordo de R$ 25.000,00, mas também os valores recebidos a título de tutela antecipada durante o trâmite processual, que totalizariam, segundo sua alegação, R$ 161.892,15.

Contudo, tal argumento não prospera. Ainda que seja legítima a cobrança de honorários sobre os valores obtidos em tutela antecipada, isso
não autoriza o advogado a reter a integralidade dos valores recebidos em nome do cliente
, sem efetuar o devido repasse da parte que lhe pertence.

No caso em exame, restou incontroverso que o apelante recebeu R$ 25.000,00 referentes ao acordo judicial e não repassou qualquer valor à apelada. Considerando o percentual de honorários contratado (20%), o apelante tinha direito a R$ 5.000,00, devendo repassar à cliente R$ 20.000,00, o que não foi feito.

O contrato de honorários advocatícios não pode ser interpretado de forma a permitir que
o advogado se aproprie integralmente dos valores recebidos em nome do cliente
. Tal conduta viola não apenas as obrigações contratuais, mas também os deveres éticos inerentes à advocacia, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de Ética da OAB/MT, que julgou procedente a representação da apelada contra o apelante. Vejamos:

“Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado:

I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

III – velar por sua reputação pessoal e profissional; (...)

VIII – abster-se de: a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; (...)”.

O princípio do
pacta sunt servanda
, invocado pelo apelante, impõe justamente o cumprimento fiel do contrato nos termos em que foi pactuado, o que, no caso, significa o repasse à cliente dos valores recebidos, deduzidos os honorários contratados.

Ademais, o argumento de que o apelante teria direito a honorários sobre valores recebidos pela apelada a título de tutela antecipada em nada altera sua obrigação de repassar os R$ 20.000,00 referentes ao acordo judicial. Se o apelante entende que possui crédito adicional a título de honorários sobre outros valores, deveria ter promovido a cobrança própria, e não simplesmente retido a integralidade do valor do acordo.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE RECEBIDO PELOS ADVOGADOS EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍTICO PRATICADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARATERIZADA – DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente qualquer justificativa válida para a ausência do repasse devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, escorreita a sentença que condenou os causídicos à indenização pelos danos materiais e morais decorrente da conduta ilícita.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. (TJ-MT, N.U
0008654-20.2019.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art.
205

CC/02
) que prevê dez anos de prazo prescricional. A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença. Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.
A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização. Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável
. (TJ-MT, N.U
1046910-98.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO
– CONTRATO DE HONORÁRIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – CONTRATO INVÁLIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO. À parte demandada cabe fazer prova da falsidade documental arguida pelo autor, na forma do art. 429, II do CPC, haja vista que foi ela quem produziu o contrato de honorários. Portanto, abstendo de requerer a perícia grafotécnica para aferir validade da assinatura lançada no documento, deixa de produzir prova quanto a ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual o contrato é invalido.
A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.
” (TJ-MT
00064448420168110041
MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)”

Dessarte, a ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença em seus exatos termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025